Tribunal: TJBA
Processo: 8003418-04.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração na Apelação Crime nº 8003418-04.2024.8.05.0113, da Comarca de Itabuna Embargante/Apelante: Jefferson Miranda Santos Defensor Público: Dr. Washington Luiz Pereira Andrade Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Crime Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. RECURSO QUE ALEGA OCORRÊNCIA DE PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS EM RELAÇÃO À NÃO ADMISSÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO ERRO MATERIAL ACERCA DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACÓRDÃO COMBATIDO QUE TRANSCREVEU INTEGRALMENTE A DOSIMETRIA DAS PENAS, MANTENDO A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTA PEDIDO EXPRESSO EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS NO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO). EQUÍVOCO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ, NO SENTIDO DE QUE, EM CONCURSO FORMAL, HAVENDO 03 (TRÊS) VÍTIMAS, AS PENAS DEVEM SER EXASPERADAS EM 1/5 (UM QUINTO). ERRO MATERIAL. REDUÇÃO AS PENAS PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Crime nº 8003418-04.2024.8.05.0113, onde consta, como embargante, Jefferson Miranda Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher em parte, os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)